Tribunal: TJMT
Processo: 0035923-25.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035923-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, cujo montante fixado na hipótese dos autos deve ser majorado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0035923-25.2016.8.11.0041

APELANTES: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e

RODRIGO MISCHIATTI - RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, este como assistente litisconsorcial, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios nº
0035923-25.2016.8.11.0041
– Cód. 1159984, proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser rateado em 50% (cinquenta por cento) a
Faeda Advogados Associados
e os outros 50% (cinquenta por cento) a
Rodrigo Mischiatti
.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante
Faeda Advogados Associados
, em síntese, expõe que a fixação de honorários em R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais) em um processo cujo valor atualizado do débito importa em mais de um milhão de reais, mostra-se extremamente irrisório, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja majorado o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 2° do CPC, levando-se em consideração o valor atualizado do débito. (Id. 44688997/44688998)

Por sua vez, o litisconsorte
Rodrigo Mischiatti
,

pretende a reforma da sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 e 20% do valor atualizado da causa, fazendo incidir a correção monetária desde o ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ, condenando o recorrido nos ônus sucumbenciais, subsidiariamente, pela majoração do quantum arbitrado, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, o grau de zelo, tempo e local da prestação dos serviços. (Id. 44689012/44689014)

Contrarrazões ofertadas no Id. 44689009 e 44689017, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de
arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte.

Inconformados, pugnam pela reforma da sentença com a majoração dos honorários para o percentual entre 10% a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO – HORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR CERTO
– ALEGAÇÃO DE DESPRESTÍGIO PROFISSIONAL – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade”

(TJMT Apelação Cível 0001862-87.2015.8.11.0037, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 05/11/2003, entretanto, em 08/03/2013, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira. (Ids. 44686009 – pág. 4/6; 44686010).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelantes antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência (Item 1.1 do Anexo IV do Edital), a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, d
eve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte recorrente atuou na Ação de Cobrança nº 890/2006 – Cód. 16559, proposta perante a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, em face de ADEMIR DA SILVA.

Segundo observa-se das principais peças elaboradas pelo causídico nos autos em referência (Impugnação a contestação de Id. 44686030/44686031 e 44686039/44686041; petição 44686037; substabelecimento 44686043), tem-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$ 270.363,60 (duzentos e setenta mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), em que pese o recorrente afirmar que o valor atualizado ultrapassa um milhão de reais.

Como cediço, em observância ao artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2º e 8º do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços (São José do Rio Claro) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser majorado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - VERBA HONORÁRIA FIXADA – MAJORAÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACRÉSCIMO NA FASE RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.
Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2º, do CPC).
A verba honorária deve ser majorada na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1001173-21.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA – MAJORAÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACRÉSCIMO NA FASE RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.
Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2º, do CPC).
A verba honorária deve ser majorada na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1001291-94.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
– HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto.
Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1001331-76.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar os honorários arbitrados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que já foram fixados no percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020